Tribunal: TJDFT
Processo: 0738462-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. LISTA DE ESPERA. NÃO MITIGAÇÃO DO DEVER DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALMENTE ADMITIDO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Trata-se de feito que tramitou perante o juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal no qual o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado pelo autor/apelante em desfavor do réu/apelado no sentido de que este último fosse obrigado a realizar a matrícula do autor/apelante em creche próxima à sua residência, além de fornecer acompanhamento por monitor exclusivo. Para tanto, fundamentou o juízo, em suma, no sentido de que, a despeito de se reconhecer o dever do Estado de assegurar o acesso à educação, seria necessário que tal acesso fosse feito de forma imparcial, não cabendo ao Poder Judiciário priorizar aquelas crianças que a ele se socorreram, em detrimento de outras crianças que estão mais bem classificadas na lista de espera, destacando ainda que a legislação em vigência não prevê a assistência por monitor/ESV no âmbito das creches fornecidas pelo poder público. Irresignado, o autor interpõe a presente apelação requerendo, no mérito, a reforma da sentença para que seja determinada a obrigação de fazer em face do apelado no sentido de que este seja compelido matricular o Apelante na rede pública de ensino, em período integral, em creche próxima à sua residência, sob pena de multa diária, requerendo ainda, de maneira subsidiária, que o Estado custeie creche particular próxima à sua residência.
2. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 54, inciso IV, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 5o, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação básica como um direito público subjetivo.
3. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional priorizando dentre as suas demandas o acesso à educação infantil por se tratar de direito fundamental.
4. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. Garantir vagas em creches públicas não deve ser limitada ao argumento da reserva do possível.
5. Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e de executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, o Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. (RE 956.475/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.5.2015)
6. Recurso conhecido e provido para determinar ao apelado que efetue a matrícula do apelante em creche da rede pública de ensino ou conveniada, localizada próxima de sua residência, em período integral, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de intimação do presente julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).